Tribunal: TJMT
Processo: 1026435-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1026435-16.2020.8.11.0000
Agravante:
Ana Carolina Stockler Bojikian
Agravado:
Município de Rondonópolis
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS TENTATIVAS FRUSTADAS DE CITAÇÃO PESSOAL POR CARTA E VIA MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980 – OBSERVÂNCIA – DECISÃO MANMTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstradas as tentativas de citação da parte executada, por meio dos Correios e por meio de Oficial de Justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, descabe a alegação de nulidade da citação por edital.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Ana Carolina Stockler Bojikian, contra a decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal, movida pelo Município homônimo, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, oposta pela Recorrente e determinou o prosseguimento do feito executivo (id. 70337456, pág. 64/68).
Alega que o Ente municipal promoveu a Execução Fiscal, com base em suposta existência de crédito tributário, decorrente de punição por improbidade administrativa.
Assevera que não foram empregados todos os meios possíveis para a localização da Executada, e, sendo a citação ato formal por excelência, deve ser considerada nula se não atender a todos os requisitos legais.
O pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 70845477).
Regularmente intimado, o Agravado não apresentou contraminuta (id. 91968468).
É o relatório.
Decido
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo.
A Recorrente, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial, sustenta, em síntese, que não foram esgotados todos os meios para sua localização, o que enseja a nulidade do ato citatório.
Ocorre que, tal como consignado, quando do indeferimento da medida liminar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, na Execução Fiscal, frustradas as tentativas de citação do executado por carta e mandado, é cabível a citação por edital.
No caso dos autos, observa-se que houve tentativa de citação por carta (id. 70337456, p. 11) e, também, por mandado, ocasião em que o Oficial de Justiça certificou o seguinte:
NÃO foi possível efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, Sra ANA CAROLINA STOCKLER BOJIKIAN, uma vez que não obtive êxito em localizá-la pessoalmente para tanto, sendo que no local atualmente funciona a loja denominada "Festa Radical", que pertence ao senhor Wagner, desde maio do corrente ano, conforme informação prestada pela funcionária Suzane, à qual alegou desconhecer a citanda; que no local antigamente funcionava uma agência do banco SICREDI; que no mesmo prédio ainda há mais quatro salas alugadas, onde atualmente funcionam as empresas: Êxito Cons. Seguros (sl 3), Amarelo Laranja (sl 5), Nutrade (sl 6) e na sala 4 Marta Filmes; que indagada uma outra funcionária da sala 5 ela também alegou não conhecer a requerida. Assim, desconhecendo o atual paradeiro da executada, devolvo o Mandado à Secretaria para os devidos fins. (id. 70337456, p. 24).
Além do mais, como bem consignado pelo Magistrado singular, é dever da parte Executada manter seus dados cadastrais atualizados, perante os órgãos competentes, obrigação esta cujo descumprimento autoriza a citação editalícia.
Em se tratando de simples ação de execução, que geralmente se processa, visando ao interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização (Infojud, Projud, Renajud, Bacenjud), aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens dos executados.
Além de ser obrigação do contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que seja decidido de forma justa e efetiva.
O entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva. Além disso, há que se prezar, também, pelo dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e economia processual.
Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados alhures, da cooperação, da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência, há que se avaliar a viabilidade, ou não, de se persistir na busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas.
Ademais, sabe-se que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980, in verbis:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”. (Destaquei).
Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de Execução fFiscal, a citação do devedor será feita pelos Correios, ou, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e, em último caso, por edital, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Na mesma vertente, o entendimento deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).
No caso dos autos, observa-se que a Ação de Execução tramita há exatos 02 (dois) anos, sem que tenha havido êxito nas tentativas de citação pelos Correios e por Oficial de Justiça, razão pela qual a citação por edital está em conformidade com a Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, e art. 8o da Lei de Execução Fiscal, não havendo, pois, que se falar em nulidade.
Forte nessas razões, e com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea ‘b’, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para manter incólume a decisão vergastada.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.